Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700725-39.2023.8.07.9000 RECORRENTE: BRUNO OLIVEIRA TORRES RECORRIDO: VOCE MS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 5% (CINCO POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo no 0714877-71.2020.8.07.0020 (Cumprimento de Sentença), que deferiu o pedido para desconto do débito diretamente na folha de pagamento do agravante, limitado a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida. O Agravante alega que já possui uma penhora de 15% de seus rendimentos (ID. 45809041 - PJE 0706280-79.2021.8.07.0020 em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF), e outra penhora de seu PLR (ID. 45809042 - PJE 0707989-23.2019.8.07.0020 em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF). Juntou planilha de seus gastos mensais. Defende a impenhorabilidade de seus rendimentos com a reforma da decisão agravada, ou, alternativamente, a penhora no percentual de até 5% de seus rendimentos. Em decisão liminar, o anterior relator deferiu o pedido de suspensão da penhora determinada. Em contrarrazões o agravado pugnou pelo improvimento do recurso, a rejeição dos benefícios da gratuidade de justiça, com o consequente não conhecimento do recurso. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 4. Preliminarmente, verifico que nos autos do processo 0707989-23.2019.8.07.0020, além da penhora do PLR, também foi determinada a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do ora agravante. No entanto, o eg. TJDFT deu provimento a um Agravo de Instrumento interposto nos autos do processo em questão (Agravo de Instrumento no 0736072-07.2022.8.07.0000) para reduzir o valor dos rendimentos a serem penhorados para o percentual de 5% da remuneração líquida do executado/agravante (após os descontos obrigatórios) até a quitação do débito exequendo. O recurso em questão encontra-se aguardando o trânsito em julgado de embargos de declaração com ementa publica no dia 11/07/2023. 5. Assim, veja-se que atualmente o agravante possui 2 penhoras de salário, uma de 15% (PJE 0706280-79.2021.8.07.0020) e outra de 5% (PJE 0707989-23.2019.8.07.0020), além da penhora de seu PLR. 6. O valor líquido percebido pelo agravante é, na realidade, de R$ 6.411,27, e com as penhoras já determinadas (uma de 15% e outra de 5%) o agravante perceberá o montante líquido de R$ 5.129,49. 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 8. Diante desse cenário, depreende-se que a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos do devedor, e não de 10% (dez por cento) conforme determinado na decisão agravada, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 9. Posto isto, o agravo deve ser PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão de origem limitando a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos do devedor, após os descontos obrigatórios. Os atos voltados ao cumprimento da presente decisão ficarão a cargo do juízo onde se processa a execução. 10. Sem custas e sem honorários. 11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768369, 07007253920238079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ofensa ao art. 1o, III, da CF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais a divergência em relação ao entendimento adotado exigiria o reexame da matéria fático-probatória, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário (enunciado sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal